Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707017-48.2022.8.07.0020 RECORRENTE: NAIR NOGUEIRA DOS SANTOS NETTO RECORRIDOS: LUCIANO DOS REIS SILVA, SOLIMAR RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO À INTEGRALIDADE DE CHÁCARA. ÁREA FRACIONADA. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. CESSÃO DE DIREITOS. ATOS POSSESSÓRIOS. FRAÇÃO QUESTIONADA CABÍVEL AO RÉU. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. 2. Nos termos do art. 561, incisos I a IV, do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho quando demonstrada a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Não preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em direito à reintegração de posse, devendo, portanto, ser mantida a sentença vergastada. 3. Concedido o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem, incumbe ao impugnante, no intuito de revogar a benesse, comprovar alteração na capacidade econômica do beneficiário, capaz de afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida em seu favor, ônus do qual não se desincumbiu a parte ré. Benefício mantido em sede recursal. Recurso adesivo não provido. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso V, da Constituição Federal, e 927 do Código Civil, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de ofensas ao seu direito de personalidade, dignidade e honra. Ao final, requer a condenação dos recorridos a arcarem com o ônus de sucumbência e honorários advocatícios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso V, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base na indicada afronta ao artigo 927 do Código Civil. Com efeito, para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Em relação ao pedido de condenação dos recorridos a arcarem com o ônus de sucumbência e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025